Tribunal: TJSP
Processo: 0002294-84.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Inocorrência. Procedimento que constitui mera recomendação legal. Viabilidade do reconhecimento na fase policial quando ratificado em juízo e aliado a outros elementos de prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Inocorrência. Procedimento que constitui mera recomendação legal. Viabilidade do reconhecimento na fase policial quando ratificado em juízo e aliado a outros elementos de prova coligidos nos autos. A validade do reconhecimento do acusado não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição do agente quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Viabilidade. Na hipótese, o fato de a subtração dos bens ter sido praticada mediante violência contra uma mulher, tendo subtraído bem de outra, não justifica o aumento acima do mínimo legal, mormente por ter sido o dolo normal ao delito de roubo, em que a violência é própria do tipo penal. Personalidade do agente voltada para o crime. Ausência de elementos concretos a justificar o aumento. Pena redimensionada.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME ABERTO – Viabilidade. Condenado não reincidente. Montante da pena e circunstâncias judicias favoráveis permitem fixação de regime inicial aberto, em conformidade com o que dispõe o artigo 33, parágrafos 2o, alínea c e 3o, alínea "c", do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002294-84.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
GIOVANI LUCAS DA SILVA ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Giovani Lucas da Silva Assis para afastar as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir as penas para 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e fixar o regime aberto para
cumprimento de pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Apelação Criminal no 0002294-84.2017.8.26.0210
Comarca de Guaíra - 2a Vara
Apelante: Giovani Lucas da Silva Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.058
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO
SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL) RECURSO DA DEFESA PRELIMINAR

NULIDADE

RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO ALEGADA DESOBEDIÊNCIA
AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL Inocorrência. Procedimento que constitui
mera
recomendação
legal.
Viabilidade
do
reconhecimento na fase policial quando ratificado em
juízo e aliado a outros elementos de prova coligidos
nos autos. A validade do reconhecimento do acusado
não está obrigatoriamente vinculada à regra contida
no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto
tal dispositivo veicula meras recomendações à
realização do procedimento.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade
devidamente comprovadas. Tratando-se de delito
praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-
se especial relevância à palavra das vítimas como
elemento de prova, desde que não destoem do
conjunto probatório e que não se encontrem, nos
autos, indícios ou provas de que elas pretendam
incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição
do agente quando as provas não deixam dúvidas
quanto à autoria.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
Viabilidade. Na hipótese, o fato de a subtração dos
bens ter sido praticada mediante violência contra uma
mulher, tendo subtraído bem de outra, não justifica o
aumento acima do mínimo legal, mormente por ter
sido o dolo normal ao delito de roubo, em que a
violência é própria do tipo penal. Personalidade do
agente voltada para o crime. Ausência de elementos
concretos a justificar o aumento. Pena redimensionada. ABRANDAMENTO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA REGIME ABERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Viabilidade. Condenado não reincidente. Montante da
pena e circunstâncias judicias favoráveis permitem
fixação de regime inicial aberto, em conformidade
com o que dispõe o artigo 33, parágrafos 2o, alínea c e
3o, alínea “c”, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por
Giovani Lucas da Silva Assis, contra a r. sentença datada de 18 de
fevereiro de 2019, prolatada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Guaíra, que o condenou à pena de 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso nas
sanções previstas no art. 157, caput, do Código Penal (fls. 189/193).
A defesa, em suas razões, pleiteia,
preliminarmente, nulidade do feito em razão do reconhecimento do
acusado realizado na fase investigativa, bem como a inobservância
ao procedimento do artigo 226, inciso II, do Código de Processo
Penal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base (fls. 239/242).
Após as contrarrazões do Ministério
Público (fls. 252/254), sobreveio o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Geral de Justiça que opinou pelo não provimento do apelo, afastada
a alegada nulidade (fls. 277/281).
Este, em síntese, é o relatório.
2

Nulidade
decorrente
do
reconhecimento fotográfico
Inicialmente, enfrento a tese de nulidade
processual, por ilicitude do reconhecimento do acusado realizado na
fase inquisitorial.
Primeiramente, observo que, sem razão,
alega a defesa violação ao artigo 226, inciso II, do Código de
Processo Penal ao fundamento de que “na sala em que ocorreu o
reconhecimento somente estava o apelante”, porquanto o
reconhecimento se deu por meio fotográfico, tendo sido
apresentadas várias fotografias (fls. 10 e 17).
Com efeito, o reconhecimento realizado
por meio de fotografias é prova inominada, aceita pela
jurisprudência e que pode influir na decisão da causa, inclusive em
detrimento do acusado, quando corroborada por outros elementos
de convicção, sem que se repute ilícita ou ilegítima.
Nesse sentido, colaciono as orientações da
doutrina:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PROVA
ILÍCITA
POR
DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
NULIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Prevalece, nesta Corte, o entendimento de que o reconhecimento
fotográfico ocorrido na fase de investigação não caracteriza
ilicitude, servindo como meio de prova idôneo, desde que
corroborado em juízo. Na espécie, o reconhecimento fotográfico do
paciente foi feito na fase policial e ratificado em juízo. 2. Não há
cerceamento de defesa se o Juiz Presidente agiu de acordo com
suas atribuições, previstas nos incisos III e X do art. 497 do Código
de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (STJ Habeas Corpus no
159.285/RS 6a Turma Rel. Sebastião Reis Júnior Data do
julgamento: 13.09.2011).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SEQUESTRO PARA FINS
LIBIDINOSOS [ART. 217-A E ART. 148, § 1o, IV E V, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: NULIDADE DOS
RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL.
INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. LEGALIDADE DA PROVA
PRODUZIDA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE SE
REVESTE DE MERA RECOMENDAÇÃO. "O artigo 226 do
Código de Processo Penal dá mera recomendação da forma como
o reconhecimento de pessoa poderá ser realizado. Desse modo,
eventual inobservância ao rito processual não invalida a prova
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001535-53.2015.8.24.0079, de
Videira, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 25-10-2016)." [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação
Criminal n. 0006500-63.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Cinthia
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j.
em 22/2/018)
Analisando detidamente os autos, entendo
que não há razões para agasalhar a nulidade do reconhecimento
suscitada pela defesa uma vez que, s.m.j, não houve qualquer
mácula procedimental capaz de justificar a anulação de todo o feito
ou parte dele.
É que, há muito, doutrina e jurisprudência
amenizaram o rigorismo dos artigos 226 e 227 do Estatuto
Processual,
de
forma
que
eventual
descumprimento
das
formalidades não teria a força de contaminar o valor do
reconhecimento, mas, apenas, de determinar sua valoração em
cotejo com os demais elementos de prova. A jurisprudência
construiu o entendimento segundo o qual não há nulidade na
realização do reconhecimento do acusado sem o formalismo
proposto no art. 226 e 227 do CPP, desde que haja outros elementos
probatórios corroborando a autoria delitiva.
Essa a lição de Guilherme de Souza Nucci:
"(...) para que se possa invocar ter havido
o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a
preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi
perdido por completo, nem deve ser desprezado (...), podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do
convencimento do magistrado (...). A lei prevê determinados meios
de prova, mas não impede outros"(Código de Processo Penal
Comentado. 8a ed., RT, 2008, p. 497/498).
Portanto, verifica-se que as vítimas, na
fase extrajudicial, em procedimento desprovido de mácula
fulminante, reconheceram o acusado, por meio de fotografia,
situação que também restou confirmada na fase judicial - o que, sem
sombra de dúvidas, é capaz de constituir elemento de convicção, de
acordo com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre
convencimento do julgador.
Portanto, não há que se falar em qualquer
prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, tendo sido
procedido a todos os esforços e medidas legais cabíveis ao
afastamento de qualquer nulidade, ainda porque, as regras contidas
nos mencionados artigos do CPP tratam-se de recomendações, as
quais, como no caso em tela, foram supridas pelos outros tantos
elementos de provas contidos nos autos.
Acrescenta-se que não há nos autos
elementos que demonstrem que as duas vítimas tenham sido
induzidas a reconhecer o réu, ou ainda tenha imputado o crime de
forma leviana.
Assim, não havendo qualquer nulidade
capaz de invalidar o reconhecimento do acusado, o qual apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
evidente eficácia probatória, conforme acima explanado, entende-se
que não merece guarida a argumentação preliminar suscitada pela
defesa do acusado.
Logo, sem prejuízo evidente ao acusado
(art. 563, CPP), pois realizados os atos processuais em
conformidade com a lei, hei por bem rejeitar a questão preliminar.
Passo, pois, ao exame do mérito.
3 Consta da denúncia que, no dia 07 de
agosto de 2017, por volta das 20h00min, na Rua 24, entre as
Avenidas 31 e 33, Parque Maracá, nesta cidade e comarca,
GIOVANI LUCAS DA SILVA ASSIS, qualificado à fl. 47,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência em face das
vítimas Maria Eduarda Alves e Jaine Bruna Alves da Silva, 1 (um)
aparelho celular da marca Samsung, avaliado à fl. 51 em R$ 400,00
(quatrocentos reais), pertencente à ofendida Jaine.
Segundo
se
apurou,
as
vítimas
caminhavam pelo local dos fatos, quando o denunciado as abordou
e logo tentou retirar das mãos de Jaine seu aparelho celular, instante
em que, diante da resistência desta, GIOVANI a derrubou ao solo e,
sobre seu corpo, tentava lhe subtrair o celular.
Neste momento, e após a intervenção da
vítima Maria Eduarda, o denunciado passou a desferir socos contra
esta, derrubando-a também ao solo, enquanto ficava colocando a
mão sob as vestes, simulando estar armado.
Diante das agressões, Jaine enfim entregou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
a GIOVANI o aparelho celular por este exigido, quando, tentando
fugir e sendo impedido pelas vítimas, o denunciado ameaçou-as,
dizendo que jogaria sua bicicleta sobre elas, com o que lhes
infundiu temor e logrou se evadir.
O
denunciado
foi
fotograficamente
reconhecido pelas ofendidas às fls. 10 e 17.
A denúncia foi oferecida em 21 de maio
de 2018 (fls. 83/84) e recebida em 22 de maio de 2018 (fls. 85/86).
Devidamente citado (fls. 117), o acusado
apresentou resposta à acusação (fls. 125/129).
A r. sentença tornou-se pública aos 21 de
março de 2019 (fls. 194).
A materialidade delitiva está devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de
reconhecimento (fls. 10 e 17), auto de avaliação (fls. 64). e, pela
prova amealhada nos autos.
A autoria também está demonstrada.
Em seu interrogatório o acusado negou a
acusação. Disse que no seu primeiro B.O. confessou, pois é homem.
Mas neste caso não praticou roubo e se tivesse sido ele, teria
assumido. Acha muito fácil mostrar fotografias para a vítima e ser
reconhecido. Logicamente foi confundido com outra pessoa
(sistema audiovisual).
A vítima Jaine Bruna Alves da Silva,
ouvida em juízo, disse que já conhecia o réu de vista, quando ele se
aproximou, viu seu rosto. Naquele dia, andava na lagoa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
celular na mão e o viu andando com outro indivíduo. O outro foi
embora e o réu aproximou-se fingindo que passava mal. Ao tentar
ajudá-lo, ele a segurou pelos braços para tomar o celular. Sua prima
foi agredida, quando então deixou que levasse o celular. Ele pegou
a bicicleta para acertá-las e fugiu. Ele estava de bicicleta. Tinha um
policial militar correndo na lagoa que tentou alcançá-lo. Na
delegacia reconheceu o acusado por fotografia. Estudou com ele,
mas não lembrava seu nome (sistema audiovisual).
A vítima Maria Eduarda Alves, menor,
disse em juízo, que caminhava com sua prima na lagoa, quando viu
um indivíduo por perto, caído. Ele fingia que passava mal, ao se
aproximarem ele colocou a mão na cintura como se estivesse
armado e pegou o celular de sua prima. Ele bateu no olho e no
braço da depoente. Sua prima Jaine gritou e o policial militar
Michel correu atrás do réu. Sua prima conhecia o réu de vista e tem
certeza que era o Giovani (sistema audiovisual).
A testemunha Michel Eduardo Antonino,
policial militar, disse, em juízo, que no dia dos fatos corria na lagoa
quando viu duas meninas gritando 'pega ladrão' e um indivíduo
correndo. Estavam desesperadas. O indivíduo cortou por um trajeto
pelo meio da lagoa e foi ao encontro dele. Observava que ele mexia
na cintura, mas certificou-se de que não era uma arma de fogo.
Chegou perto dele e percebeu que era um celular. Tentou derrubá-
lo, mas não conseguiu. Ele fugiu pela Avenida 35, na 28 o viu
virando a 33, depois o perdeu de vista. Ele estava de bicicleta. No
momento em que esteve perto dele, conseguiu identificá-lo, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
indivíduo presente na audiência, Giovani, conhecido como Pipoca,
sem dúvida alguma. Já é conhecido dos meios policiais. Destacou
que tão logo ele foi preso, pararam os roubos de celular na região.
Não teve contato com as vítimas (sistema audiovisual).
A testemunha Paulo Roberto de Oliveira,
policial civil, disse que, por volta das 20 horas, as vítimas
caminhavam pelo lago, quando foram abordadas por Giovani, tendo
ele efetuado o roubo de um celular, simulando estar armado.
Investigava o réu por outros quatro roubos, ciente das
características informadas pelas vítimas e modus operandi, sabia
também que ele morava próximo à região. As vítimas viram várias
fotografias na Delegacia e ele foi apontado como sendo o autor do
roubo (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se
que a condenação era de rigor.
Tem-se que a negativa de autoria esboçada
pelo apelante foi desmentida pelas seguras declarações das vítimas
e das testemunhas que descreveram, de forma coerente, imparcial e
detalhada os fatos nos moldes descritos na denúncia, e
reconheceram o acusado, sem sombra de dúvidas.
Nada há nos autos a indicar que elas
tivessem qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente
ao réu a autoria dos fatos.
Com efeito, consoante às declarações das
vítimas que de forma segura, harmônica e coesa, relataram que
caminhavam pela lagoa quando foram abordadas pelo acusado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
simulando estar armado, e mediante emprego de violência contra
Maria Eduarda, subtraiu o celular de Jaine. Os relatos foram ricos
em detalhes, tendo a vítima Jaine declarado que conhecia o
acusado.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem
relevo especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator: Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 - Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 547).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS (ART. 157, § 2o, I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO
ARGUIÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA
COM
OS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE
COM O ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no
1.199.404-4 Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ
17/07/2014).
Saliento,
ainda,
que
a
testemunha
presencial, policial militar, correu atrás do acusado e o viu de perto,
e também o reconheceu em juízo, sem sombra de dúvidas.
A propósito:
APELAÇÃO
CRIME

ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, I E II, DO CP - COM A
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018) PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA SOB O ARGUMENTO DE PRECARIEDADE DO
ACERVO DE PROVAS A DELINEAR A RESPONSABILIDADE DO
ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO PATRIMONIAL

IMPROCEDÊNCIA

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
SUFICIENTEMENTE
DELINEADAS
NOS
AUTOS LINEAR NARRATIVA DA VÍTIMA AO LONGO DA
PERSECUÇÃO PENAL E ENFÁTICO RECONHECIMENTO
DO ACUSADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL DO
EPISÓDIO

SINTONIA
À
MINUCIOSA
DELAÇÃO
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR UM DOS CORRÉUS E AOS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
MILITARES
QUE
ATENDERAM A OCORRÊNCIA MATERIAL JUDICIALIZADO
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS DEFENSIVAS HÁBEIS A
PROSTRAR O CONCATENADO MOSAICO PROBATÓRIO
ANGARIADO PELO ÓRGÃO ACUSADOR
(...) RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO (TJPR - 5a C.Criminal - 0014973-23.2016.8.16.0019 -
Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Renato Naves Barcellos - J.
22.11.2018)
Não se pode deixar de atribuir validade ao
reconhecimento feito no curso do contraditório, principalmente
porque em harmonia com outros elementos de convicção, sérios e
idôneos, como visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Nesse sentido o entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal: "Se as vítimas ou as testemunhas do
evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o
acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa
prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que
emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas
pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório,
cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica
suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros
elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(Habeas Corpus n.° 68.819 Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal Relator Ministro Celso de Mello DJ 28-08-92).
Ademais,
corroborando
com
as
declarações das vítimas e da testemunha, tem-se o depoimento do
policial civil que apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou
que investigava outros roubos na região com as mesmas
características e modus operandi e confirmou que as vítimas
reconheceram o réu em meio a diversas fotografias.
Como é cediço, o testemunho policial é de
grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal
condição, salvo na presença de indícios concretos que possam
desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou
quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou,
nem sequer por indícios, no curso do presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente
acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente
considerado tais depoimentos na formação do juízo de condenação.
A propósito:
(...) A absolvição pela negativa de autoria
do agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em
elementos seguros de convicção, como o depoimento prestado por
policiais, as quais formam um conjunto probatório para embasar
um decreto condenatório. A palavra de policial tem o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, por
serem revestidos de presunção de veracidade(...).TJMS, AC no
2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte,
Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
mormente quando corroborado com o interrogatório do réu na fase
inquisitiva(...). TJMS, AC, no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo.
Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa, Primeira Turma Criminal, j.
15/08/2011.
Assim,
verifica-se
que
as
teses
apresentadas pela combativa Defesa não procedem, ao tempo em
que o conjunto probatório mostra-se firme e apto a sustentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
condenação do apelante, motivo pelo qual mantém-se a sentença do
juízo a quo.
Inviável é assim a observância dos
princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo diante
do conjunto probatório robusto e apto a comprovar a autoria e a
materialidade do delito de roubo.
Por fim, convém consignar que:
“O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
Da dosimetria da pena
As penas foram assim fundamentadas e
estão a merecer reparos (fls. 192):
“Conforme se verifica a fls. 88, o réu
possui condenação proferida em 01.02.2018 por incursão em outro
crime de roubo, nos autos da ação penal n.
0002030-67.2017.8.26.0210. Assim, tem-se por evidente que o
acusado possui personalidade voltada à prática de delitos
violentos, devendo ser exacerbada sua punição.
Outrossim, o delito em comento é
pluriofensivo, já que embora se tenha subtraído objeto de uma só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
das vítimas, a violência se deu em face de uma delas, assim, o caso
requer exasperação. Além disso, o roubo foi praticado em face de
duas mulheres que, pelas circunstâncias, não poderiam oferecer
resistência, eis que o réu simulou estivesse armado; outrossim,
consta que o réu, para se aproximar das vítimas, simulou, antes,
que estivesse passando mal; de modo que as circunstâncias do
crime autorizam também o aumento da pena, o que se dá em 1/6,
resultando 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Na segunda fase não há agravantes ou
atenuantes.
Não há causas de aumento ou de
diminuição”.
Da redução da pena-base
Na primeira fase, tendo em vista as
circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59, do Código Penal,
o Juízo a quo fixou a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, ao fundamento de que o réu possui condenação por roubo, a
demonstrar personalidade voltada à prática de crimes, e por ter sido
praticado contra duas mulheres que, pelas circunstâncias, não
poderiam oferecer resistência, eis que simulou o emprego de arma
e, antes, fingiu que passava mal, fundamentos que não são idôneos
para tanto.
Sobre a questão dos antecedentes, entende-
se tratar-se de toda e qualquer condenação transitada em julgado,
que não configura a reincidência (Súmula no 241 do C. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Frise-se que a condenação pelo crime de
roubo a que se refere o juízo a quo (fls. 88) não transitou em
julgado para a defesa, encontrando-se em grau de recurso.
No
tocante
à
moduladora
da
personalidade, esta não pode ser valorada negativamente com base
na afirmação de que é “voltada à prática de delitos violentos”,
cabendo à magistrada apontar, concretamente, qual o suposto
desvio de personalidade que leva o sentenciado a cometer a alegada
diversidade de delitos.
A esse respeito, peculiar os ensinamentos
do Doutor Guilherme de Souza Nucci:
“Personalidade voltada ao crime: trata-se
de expressão utilizada com certa frequência, em decisões judiciais,
embora não obedeça qualquer critério científico de análise e
conceituação da personalidade. O modo de agir do ser humano,
advindo do seu temperamento e do seu caráter, não se reduz a uma
determinada prática, mas a uma qualidade ou defeito. Portanto,
mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale
a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeto á teoria de
Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à
personalidade. Quem comete vários delitos, por certo, possui algum
desvio de personalidade, restando ao julgador aponta-lo, conforme
as provas colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por conta
disso, ter praticado várias lesões corporais ou homicídios. Quiçá,
um indivíduo preguiçoso e irresponsável, tendendo ao cometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
e delitos patrimoniais. Em suma, não há personalidade voltada à
prática de crimes, devendo-se cessar o uso de tal expressão, como
fundamento para agravar a pena-base do acusado (...)”. Código
Penal comentado. 13 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, p. 434.
Sobre o tema, a orientação do STJ:
Esta Corte de Justiça já se posicionou no
sentido de que a personalidade do criminoso não pode ser valorada
negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes
para sua efetiva e segura aferição pelo julgador. Precedentes.
(STJ, HC 178.781/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 27/04/2012).
In casu, não vislumbro acentuado grau de
reprovabilidade na conduta do agente que desferiu um soco em uma
das vítimas para garantir o sucesso da subtração do celular da outra
vítima, mormente por ter sido o dolo normal à espécie, em se
tratando de delito de roubo, em que a violência é própria do tipo
penal e, por este motivo, não fundamenta a exasperação.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
Apelação
Criminal

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. Conjunto probatório suficiente para a
condenação. Confissão e prova testemunhal Recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Majoração da pena-base. Impossibilidade. O fato de o agente ter
desferido um soco contra a vítima não excedeu, no caso concreto,
as elementares previstas para a subsunção da conduta ao tipo.
Majorante. Concurso de três agentes. Circunstância idônea para
aumentar a pena em fração superior a mínima prevista na norma
penal.
Maior
gravidade

Regime
prisional
semiaberto.
Observância da lei penal Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0026657-96.2018.8.26.0050; Relator
(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019)
(grifei)
Portanto,
não
vislumbro
nenhuma
circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Do abrandamento do regime inicial de
cumprimento de pena
A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena deve ser feita nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo 59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
ambos do Código Penal.
Portanto, o regime mais correto nos
termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal é o
aberto, já que se trata de réu primário, a pena não excede a 04 anos
e as circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis. Ainda que o
crime de roubo seja com grave ameaça ou violência à pessoa, só a
gravidade abstrata do delito não serve para impor o regime mais
severo.
Não se olvide também do entendimento
sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal de que "A opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada" (Súmula STF no 718) e
também de que "A imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"
(Súmula STF no 719).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser
fixada a pena base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis
às circunstâncias judiciais ao recorrente, é incabível a imposição de
regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado o tema pela
edição da Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
"Fixada apena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
Altero assim o regime de cumprimento da
pena do apelante para o aberto nos termos do artigo 33, parágrafo
2o, alínea c e parágrafo 3o, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal.
Por fim, mantenho a negativa ao apelante
da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por
restritivas de direitos, até porque essa medida não se mostra
socialmente recomendável, tudo com supedâneo no disposto no art.
44, pela forma como o delito foi cometido, com violência e grave
ameaça contra a pessoa.
Acerca dos requisitos necessários para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, assim dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos
são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
“I aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;”
4 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Giovani Lucas da Silva Assis
para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir as
penas para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa e fixar o regime aberto para cumprimento de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.058
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-84.2017.8.26.0210
GUAÍRA
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR